Tribunal: STF
Processo: Rcl 36594
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10 E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 791.935 – TEMA 739 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO, PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO RECLAMADO, DO COMANDO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO, DAS ATIVIDADES INERENTES AO SERVIÇO CONCEDIDO. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. PRECEDENTES. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Eficaz Energia e Serviços Ltda contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0000740-94.2016.5.06.0101, sob a alegação de afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte nos julgamentos do Recurso Extraordinário 958.252 – Tema 739 da repercussão geral e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324. 
    Extrai-se da decisão ora impugnada in verbis:
    “Trata-se de agravos de instrumento interpostos contra a decisão da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho que denegou seguimento aos recursos de revista interpostos na vigência da Lei nº 13.467/2017.
    Na espécie, as partes agravantes não logram acessar a via recursal de natureza extraordinária, pois a admissibilidade do recurso de revista interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017 está sujeita a demonstração de transcendência da causa, conforme previsto no art. 896-A da CLT e nos arts. 246 e 247, do Regimento Interno desta Corte Superior.
    Verifica-se que os temas impugnados não oferecem transcendência em relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, sendo que a aferição do critério de transcendência da causa constitui juízo subjetivo do Ministro Relator, não havendo necessidade de a decisão ser extensamente fundamentada, tendo em vista que o legislador assim não determinou, sobretudo em se tratando de agravo de instrumento interposto da decisão que negou seguimento a recurso de revista por não comprovação de pressuposto extrínseco ou intrínseco de admissibilidade recursal.
    Do exposto, diante da ausência de transcendência da causa, nos termos dos arts. 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, NEGO SEGUIMENTO aos agravos de instrumento e determino o retorno dos autos à origem, por não ser cabível qualquer recurso desta decisão, operando-se desde já o trânsito em julgado.”
    Narra a reclamante que ao interpor recurso de revista junto ao Tribunal Superior do Trabalho, entendeu o relator dos autos que a controvérsia ali discutida não alcançava transcendência econômica, política, social ou jurídica capaz de justificar a admissão do recurso.
    Argumenta que o decisum impugnado “ao entender pela inexistência dos requisitos da transcendência da matéria objeto da revista e do agravo, contrariou decisão emanada pelo Excelso STF, declarando por inexistente a repercussão geral em tema (tema 739 e ADPF 324) já definido como tanto”.
    Aduz que “a autora é parte condenada pelo acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª região, em que se considerou que o contrato de trabalho firmado entre a ora reclamante (EFICAZ) e o autor daquela ação originária seria nulo, afastando-se a aplicação do art. 25, §1º da Lei nº 8.987/95, violando assim a CF arts. 97, 175, I, e III e Súmula Vinculante nº 10 deste STF ”.
    Sustenta, nesse sentido, que o juízo reclamado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização da atividade-fim, teria negado vigência ao § 1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante 10 do STF. 
    Requer, ao fim, a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada. No mérito, postula a procedência do pedido para determinar a suspensão do processo 0000740-94.2016.5.06.0101, até o julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.
    Em 16/12/2019 deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de suspender os efeitos do acórdão ora reclamado, proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0000740-94.2016.5.06.0101, até o julgamento final desta reclamação. 
    A autoridade reclamada prestou informações (Docs. 21 e 22).
    Devidamente citado (Doc. 20), na forma do inciso III do artigo 989 do CPC, o beneficiário da decisão impugnada deixou de apresentar contestação (Doc. 23). 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    Antes de examinar se, de fato, há desobediência ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Ademais, quanto à alegação de ofensa à autoridade da decisão proferida no Tema 739 da repercussão geral, destaco que, quando do julgamento do recurso extraordinário que lhe serviu de leading case (ARE 791.932), o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese, in verbis:
    “É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil.”
    Na ocasião, o Plenário desta Corte conheceu do agravo e deu provimento ao recurso extraordinário da Contax S/A, fixando a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, e afirmando a inexistência de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada, em acórdão que restou assim ementado, in verbis:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR DESRESPEITO A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97 E SV 10). NEGATIVA PARCIAL DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA AO INCISO II, DO ART. 94 DA LEI 9.472/1997 (LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES) POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO COM BASE NA SÚMULA 331/TST. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO DE TODA E QUALQUER ATIVIDADE, MEIO OU FIM, NÃO SE CONFIGURANDO RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE A CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA (ADPF 324 E RE 958.252). AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 2. A cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (CF, art. 97 e SV 10). 3. É nula a decisão de órgão fracionário que, ao negar a aplicação do inciso II, do art. 94 da Lei 9.472/1997, com base na Súmula 331/TST, e declarar ilícita a terceirização e atividade-fim, reconhece a existência de vínculo trabalhista entre a contratante e o empregado da contratada, pois exerceu controle difuso de constitucionalidade, declarando a parcial nulidade sem redução de texto do referido dispositivo sem observar a cláusula de reserva de Plenário. AGRAVO PROVIDO. 4. O PLENÁRIO DA CORTE declarou parcialmente inconstitucional a SÚMULA 331/TST e proclamou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim; para afirmar a inexistência de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 5. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, com a fixação da seguinte tese no TEMA 739: "É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC.” (DJe de 06/03/2019)
    In casu, o acórdão ora impugnado manteve decisão que assentou, in verbis:
    “Por outro lado, induvidoso que a atividade-fim da reclamada CELPE é a distribuição de energia elétrica, de modo que os serviços prestados pelos eletricistas contratados pela EFICAZ, dentre eles o reclamante, inserem-se no núcleo da dinâmica da empresa, já que interferem na oferta daquele bem imaterial aos consumidores. 
    Impende destacar a existência de previsão contratual, no pacto celebrado entre as litisconsortes passivas (item 3.1.3), no sentido de que a EFICAZ deveria diligenciar, durante a execução do contrato, no sentido da "substituição de qualquer empregado ou preposto, cuja permanência esteja causando ou possa causar prejuízos à prestação dos serviços contratados" (fl. 274). Trata-se de indubitável exercício do poder diretivo da atividade empresarial por parte da CELPE, uma vez que sujeita a manutenção de trabalhadores na prestação de serviços ao seu interesse, prerrogativa inerente aos empregadores. 
    Destarte, a hipótese é de intermediação de mão-de-obra para prestação de serviços inseridos na atividade finalística da empresa contratante, o que caracteriza a ilicitude da terceirização, gerando o vínculo de emprego diretamente com a tomadora. Em que pesem os argumentos da recorrente, é de se aplicar, ao caso sob exame, a diretriz do item I da súmula 331 do TST.” (Grifei) 
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum reclamado, verifico que houve afronta ao conteúdo da súmula vinculante e do precedente em apreço. Deveras, a decisão do Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização, sob o argumento de que os serviços especializados ligados à atividade-fim da tomadora seriam insuscetíveis de terceirização lícita, não deixou qualquer espaço para discussão sobre a aplicabilidade, ou não, da regra prevista no artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, cujo teor transcrevo: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, observa-se que ao invocar a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o órgão fracionário afastou integralmente o comando legal que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    Ao apreciar caso semelhante, esta Suprema Corte reconheceu a afronta ao aludido verbete vinculante: 
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 
    1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado.
    2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido.” (Reclamação 27.184-AgR, rel. min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/5/2018) 
    No mesmo sentido foram as seguintes decisões monocráticas: Reclamações 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, 10.132, rel. min. Gilmar Mendes, 19.598-MC, rel. min. Cármen Lúcia, e 16.903-MC, rel. min. Roberto Barroso.
    Ex positis, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0000740-94.2016.5.06.0101, e determinar que outro seja proferido, observando-se o que dispõe o artigo 97 da Constituição da República. 
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente